Tribunal: TJES
Processo: 5026963-54.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026963-54.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: ADIB SILVA BATISTA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente. Alegação de inexistência de promessa de contemplação imediata e validade das cláusulas contratuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente e eventual nulidade do contrato por vício de consentimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de incompetência do juízo afastada, considerando que o valor da causa está dentro do limite previsto na Lei nº 9.099/95.

Inexistência de prova de vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata. Contrato válido e regularmente pactuado entre as partes.

Direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial ou a contemplação da cota, conforme entendimento do STJ e enunciado da Turma de Uniformização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas não de forma imediata, devendo observar o prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou a contemplação da cota excluída.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III;

Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - Rcl 16390/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 13/09/2017.

TJES - Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026963-54.2021.8.08.0024

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

RECORRIDO: ADIB SILVA BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente. Alegação de inexistência de promessa de contemplação imediata e validade das cláusulas contratuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente e eventual nulidade do contrato por vício de consentimento.

RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de incompetência do juízo afastada, considerando que o valor da causa está dentro do limite previsto na Lei nº 9.099/95.

Inexistência de prova de vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata. Contrato válido e regularmente pactuado entre as partes.

Direito à restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial ou a contemplação da cota, conforme entendimento do STJ e enunciado da Turma de Uniformização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas não de forma imediata, devendo observar o prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou a contemplação da cota excluída.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III;

Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010.

STJ - Rcl 16390/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 13/09/2017.

TJES - Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que firmou contrato de consórcio mediante promessa de contemplação imediata, com o adimplemento de R$ 10.594,96 (dez mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). Sentindo-se prejudicado, solicita a declaração de nulidade do contrato, devolução imediata e integral do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO a restituir o valor devido ao autor em razão do contrato nº 10080301, pertencente ao grupo nº 1000 (R$ 10.594,96 (dez mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), deduzido o montante taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a autora permaneceu consorciada,
deve se dar de forma

imediata
. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local, a partir de cada desembolso, e sobre ele incidirão juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos art. 405 do CC. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de R. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.

Nas razões recursais, a requerida
Cooperativa Mista Roma
, suscita preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa. Quanto ao mérito, defende que a restituição dos valores deve ocorrer somente no encerramento do grupo consorcial e não de maneira imediata, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto a preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa, entendo que, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa, equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução do valor adimplido pelo consumidor.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Portanto, considerando que o montante não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995, afasto a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a recorrente comprovou a inexistência de vício de consentimento, uma vez que não restou evidenciada de promessa de contemplação e as condições do consórcio firmado foram expressamente dispostas no contrato assinado pelo recorrido. Portanto, a presente demanda abarca consumidor desistente do consórcio validamente firmado.

Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, quanto ao direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano em caso de desistência do consórcio. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso dos autos, o valor previamente adimplido pelo consorciado não deve ser imediatamente restituído, devendo ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição do valor devido ao autor seja realizada pela recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o que primeiro ocorrer.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)